Tribunal: TJDFT
Processo: 0750096-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITES DEFINIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. EC 113/2021. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo Iprev contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente. Nas razões recursais, o ente distrital pugna, em síntese, pela aplicação do INPC como critério de correção monetária até 14/2/2017, e, a partir de então, adoção da taxa Selic.
2. A sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto o título executivo judicial que se visa executar não é genérico, bastando simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, para a definição do quantum debeatur.
3. Com base no entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1.495.146-MG (Tema n. 905), após debate da questão nos autos, o título executivo exequendo reconheceu como previdenciária a natureza do crédito, conforme fundamentou o eminente relator do acórdão objeto da execução, Des. Rômulo de Araújo Mendes, “tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC”.
4. Na fase de cumprimento de sentença, deve o magistrado se abster de rediscutir o mérito da causa, restringindo-se à efetivação do comando do título judicial, nos limites da coisa julgada (art. 503, caput, do CPC). Logo, se o acórdão transitado em julgado fixou a natureza do crédito para, a partir disso e com base no entendimento do STJ, aplicar os índices para correção monetária e taxa de juros, não é possível a realização do cálculo com base em outros parâmetros.
5. Mantida a aplicação do INPC até a entrada em vigor das disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, que determina a incidência da Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora.
6. Recurso conhecido e desprovido.